Tribunal: STF
Processo: Rcl 42533
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633/GO. TEMA Nº 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DA RESTRIÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE POR MEIO DE NORMA COLETIVA. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, ajuizada por COOPGRANEIS – Cooperativa de Transportes de Cargas do Estado do Espírito Santo, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos autos do Processo nº 00001717-31.2017.5.17.0009, por suposta violação à autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).
    2. A reclamante narra não observada, na decisão reclamada, a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Noticia tratar-se da validade de norma coletiva, mediante a qual pactuada jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento. 
    Argui que a sentença julgou procedente o pedido formulado pelo autor da ação trabalhista, afastando a aplicabilidade da norma coletiva. Assevera opostos embargos de declaração, destacando a necessidade de sobrestamento do feito, os quais foram rejeitados. Na sequência, discorre interposto recurso ordinário, cujo pedido foi indeferido ao argumento de que “a suspensão determinada no bojo do ARE n.º 1.121.633 apenas atingiria os processos que tenham como pano de fundo discussão relacionada aos mesmos direitos daquele leading case".
    3. Requer a concessão de tutela de urgência, com a determinação da suspensão do Processo nº 00001717-31.2017.5.17.0009, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida, com o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento de mérito do paradigma.
    4. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema nº 1046 da sistemática de repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver ‘relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia’ (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”
    6. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “Pleiteia a reclamada a suspensão desta reclamatória trabalhista, considerando a decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633 pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em 28/06/19 (publicação DJE nº 167, divulgado em 31/07/2019).
    Alega que ‘o presente processo aborda, exatamente, discussão referente ao Tema 1.046 de Repercussão Geral’.
    Sem razão.
    Discute-se nos presentes autos o pagamento de horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento. É o que se depreende da petição inicial (ID. 1f147ea -Pág. 9/10):
    ‘Por se tratar de trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento, incide a disposição constitucional que fixa a duração da jornada como sendo de seis horas. Portanto, o labor excedente da sexta hora diária de trabalho é reputado extraordinário. Subsidiariamente, entendo vossa excelência a existência de norma coletiva a permitir o elastecimento da jornada por mais duas horas o labor excedente da oitava hora diária de trabalho deverá ser reputado extraordinário.
    Requer, portanto, o pagamento das horas excedentes a 6ª diária ou alternativamente as horas excedentes a 8ª diária, com acréscimo de 50% sob a hora normal, conforme previsto no artigo 7º XVI da Constituição Federal.
    Ainda é importante levantar que o caso concreto versa sobre a prestação de horas extras com habitualidade, e por isso as mesmas devem ser consideradas com reflexos e integrações para o cálculo do aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS acrescido da multa de 40%.'
    Nos autos do Recurso Extraordinário Com Agravo 1.121.633/GOIAS, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão suspendendo todos os processos pendentes em território nacional que versem sobre o tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo plenário virtual do STF: [...]
    Embora o tema de repercussão geral n° 1.046 trate da ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’, destaco que uma leitura cuidadosa da decisão do Iminente Ministro se restringe ao assunto discutido nos autos do ARE 1.121.633. Nas palavras do próprio Ministro: ‘O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso’. 
    Uma vez que a suspensão determinada pelo STF não abrange a matéria discutida nos presentes autos, indefiro o pedido de sobrestamento do processo.”
    7. Da análise dos autos, constato que a questão tratada na origem traz à baila o debate acerca do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados. 
    8. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral.
    9. Demais disso, observo consignado, na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos, que a parte reclamante não sustentou, em sua defesa, a validade de jornada com base em norma coletiva e que o acordo coletivo indicado não rege a relação de emprego existente entre as partes, de modo que “não é objeto desta ação a validade de norma coletiva que limita direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, a robustecer a ausência de similitude entre o paradigma suscitado e a hipótese dos autos.
    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    11. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexsitência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).
    12. De mais a mais, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora